Tribunal: TCU
Processo: 006.995/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.995/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Sampaio Silvano Banchero (XXX.592.645-XX); Dayana Paula Heck (XXX.825.609-XX); Gustavo Buss Sonego (XXX.479.839-XX); Jean Gabriel Schneider Meneguzzi (XXX.765.369-XX); Marcia Accordi (XXX.359.109-XX); Moises Silva Castro (XXX.268.765-XX); Patricia Romero de Barros (XXX.017.809-XX); Raquel Braga da Costa (XXX.246.570-XX); Raul Max Vianna Medeiros (XXX.536.409-XX); Scheila Cristiana Gava (XXX.374.369-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.